Tribunal: TJMT
Processo: 1035607-19.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. TEMA 1.132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto e devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal para análise de possível retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial. A Vice-Presidência aponta possível divergência do julgamento em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 (REsp 1951888/RS), que dispensa a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, desde que enviada ao endereço constante do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o caso concreto está em consonância com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, considerando que, no caso analisado, inexiste prova de remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, tampouco justificativa para eventual devolução ou ausência de entrega.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.132 do STJ estabelece que, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros.
4. Contudo, no caso concreto, o requerente não comprova a remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. Não há nos autos qualquer documento que ateste o envio da notificação por carta registrada com aviso de recebimento ou justificativa quanto à devolução da correspondência.
5. A ausência de comprovação mínima do envio da notificação ao endereço contratual inviabiliza a caracterização da mora do devedor, sendo insuficiente o mero alegado envio sem elementos documentais que o sustentem.
6. O entendimento firmado no Tema 1.132 não se aplica ao caso, dado que o paradigma exige, no mínimo, prova de remessa ao endereço contratual, o que inexiste nos presentes autos.
7. O

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035607-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), AURELINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 406.723.871-15 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. TEMA 1.132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto e devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal para análise de possível retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial. A Vice-Presidência aponta possível divergência do julgamento em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 (REsp 1951888/RS), que dispensa a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, desde que enviada ao endereço constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o caso concreto está em consonância com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, considerando que, no caso analisado, inexiste prova de remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, tampouco justificativa para eventual devolução ou ausência de entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.132 do STJ estabelece que, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

4. Contudo, no caso concreto, o requerente não comprova a remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. Não há nos autos qualquer documento que ateste o envio da notificação por carta registrada com aviso de recebimento ou justificativa quanto à devolução da correspondência.

5. A ausência de comprovação mínima do envio da notificação ao endereço contratual inviabiliza a caracterização da mora do devedor, sendo insuficiente o mero alegado envio sem elementos documentais que o sustentem.

6. O entendimento firmado no Tema 1.132 não se aplica ao caso, dado que o paradigma exige, no mínimo, prova de remessa ao endereço contratual, o que inexiste nos presentes autos.

7. O acórdão desta Colenda Câmara está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a comprovação da mora é requisito indispensável para a procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo

necessária, ao menos, a demonstração do envio da notificação ao endereço do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo negativo de retratação mantido.

Tese de julgamento:

1. Para a aplicação do Tema 1.132 do STJ, é imprescindível que haja prova mínima do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2. A ausência de comprovação documental do envio da notificação ao endereço contratual inviabiliza a caracterização da mora do devedor e impede o processamento regular da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. CPC, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023; TJMT, Ap. 0000000-00.2024.8.11.0000, Rel. Des. Fulano de Tal, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos.

Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o resultado do julgamento destoa das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1951888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Recurso Paradigma em questão é o REsp 1951888/RS, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Nele foi fixada a seguinte tese:

Tema 1.132 - “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. ”

Nesse contexto, tenho que o caso não merece retratação.

Isso porque, inexiste nos autos qualquer prova da remessa da correspondência/notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sobretudo porque o requerente ora apelante, não colacionou aos autos o aviso de recebimento com a menção de entrega ou o motivo da devolução.

E para que dúvidas não remanesçam, vale reproduzir excerto da decisão proferida por esta Colenda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOCORRÊNCIA – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE - MORA NÃO CARACTERIZADA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O documento colacionado aos autos não serve para comprovação da mora do devedor, sobretudo porque sequer houve o envio da notificação via carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato.

II – Inexistindo provas de esgotamento de outros meios para localização do devedor, inviável o protesto do título.

Ante o exposto, EXERÇO JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024